Tribunal: STF
Processo: HC 89554
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ESTUPRO - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
   - TIPO PENAL BÁSICO OU FORMA SIMPLES - INOCORRÊNCIA DE LESÕES
   CORPORAIS GRAVES OU DO EVENTO MORTE - CARACTERIZAÇÃO, AINDA ASSIM,
   DA NATUREZA HEDIONDA DE TAIS ILÍCITOS PENAIS (LEI Nº 8.072/90) -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- Os delitos de estupro e de atentado
   violento ao pudor, ainda que em sua forma simples, configuram
   modalidades de crime hediondo, sendo irrelevante que a prática de
   qualquer desses ilícitos penais tenha causado, ou não, lesões
   corporais de natureza grave ou morte, que traduzem, nesse
   contexto, resultados qualificadores do tipo penal, não
   constituindo, por isso mesmo, elementos essenciais e necessários
   ao reconhecimento do caráter hediondo de tais infrações
   delituosas. Precedentes. Doutrina.